Tribunal: STF
Processo: RvC 5702
Classe: RvC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Antônio Teodoro de Moraes opõe tempestivos embargos de declaração (e-doc. 43) contra decisão mediante a qual neguei seguimento à revisão criminal (e-doc. 41). 



    O embargante alega que a decisão embargada incide em contradição interna, eis que, “apesar de a decisão informar que a instrução é deficiente, a mesma cita em sua fundamentação, inclusive com cópia e transcrição, as principais decisões da AP 2750 que se pretende revisionar, como a de recebimento da denúncia e a sentença condenatória.”.



    Defende, nesse sentido, que “via de regra não há nada mais a ser juntado do que a cópia integral da ação penal 2770 que se pretende revisionar, desde que indicado onde a legislação penal foi violada.”.



    Pondera, ainda, que se limitou a apontar como nulo o fundamento da decisão condenatória relativo ao reconhecimento da competência do Supremo Tribunal Federal para julgar o feito e que, ao contrário do consignado na decisão embargada, ”os elementos comprobatórios da existência da nulidade foram sim apontados e além de apontados discutidos.”.



    Aponta, igualmente, a existência de omissão “quanto à análise da discussão das questões suscitadas no processo originários”. 



    Na ótica do embargante, temas como incompetência, aplicação do princípio da consunção, reconhecimento do concurso formal e reparação de danos foram amplamente debatidos e decididos no âmbito da Ação Penal nº 2.550. Embora tenham sido solucionados de forma desfavorável à defesa naquela oportunidade, destaca que, em situação análoga, na Ação Penal nº 2.668, o Ministro Luiz Fux apreciou todas essas questões em sentido favorável ao réu, entendimento que, segundo sustenta, deve ser integralmente aplicado ao presente caso.



    Por fim, alega o embargante a existência de omissão na decisão embargada, ao argumento de que não foram devidamente apreciados os documentos apresentados pela defesa, notadamente as cópias integrais: (i) da Ação Penal nº 2.550, objeto da presente revisão; (ii) do voto proferido pelo Ministro Luiz Fux na Ação Penal nº 2.668; e (iii) das Ações Penais nºs 1.423 e 1.373, nas quais os corréus foram absolvidos.



    Diante do exposto, requer, ao final, o acolhimento dos presentes embargos de declaração, com atribuição de efeitos infringentes, a fim de que seja admitido o processamento da revisão criminal.



    É o relatório. Decido.



    Não prospera a alegada contradição interna na decisão monocrática por meio da qual neguei seguimento à revisão criminal.



    Conforme consignado na decisão embargada:



    “De acordo com os autos, no acórdão que tratou do recebimento da denúncia em face de Antônio Teodoro de Moraes, assim restou consignado, no que aqui interessa, o voto proferido pelo Ministro Relator: 



    ‘1. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    A responsabilização legal de todos os autores e partícipes dos inúmeros crimes atentatórios ao Estado Democrático de Direito, que culminaram com as condutas golpistas do dia 08/01/2023, deve ser realizada com absoluto respeito aos princípios do Devido Processo Legal e do Juiz Natural, sem qualquer distinção entre servidores públicos civis ou militares. (...)



    3. INEXISTÊNCIA DE INÉPCIA DA INICIAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PREVISTOS NO ART. 41, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.’ (...)



    Igualmente, transcrevo trechos da decisão condenatória: 



    ‘1. ATOS ANTIDEMOCRÁTICOS DE 08/01/2023. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E O CONTEXTO DOS CRIMES MULTITUDINÁRIOS – CO-AUTORIA DE ANTONIO TEODORO DE MORAES.



    (...)’



    Cumpre salientar, que o Colegiado analisou as questões processuais levantadas pela defesa na presente Revisão Criminal, de igual modo, à luz do conjunto probatório constante dos autos, a Primeira Turma reconheceu de forma expressa a autoria e a materialidade das condutas imputadas ao requerente. 



    Desse modo, observa-se que a defesa busca reexaminar o acerto ou desacerto das decisões de recebimento da denúncia e condenatória, nas quais as teses processuais e de mérito foram amplamente debatidas e todas as provas foram devidamente apreciadas e valoradas pelo colegiado.



    (...)



    Quanto aos demais argumentos, observa-se que a parte não demonstrou, mediante documentação idônea, as razões pelas quais suas alegações configurariam contrariedade a texto expresso de lei ou à evidência dos autos.” (grifos acrescidos)



    Desse modo, ainda que o embargante sustente a existência de contradição na decisão ora impugnada — por entender que, ao mesmo tempo em que teria reconhecido deficiência instrutória, a decisão utilizou-se de trechos das principais decisões proferidas na Ação Penal nº 2.550 para fundamentar o julgado, o que, em sua ótica, demonstraria a regular instrução da presente ação revisional — tal argumento não procede.



    Com efeito, os excertos das decisões de recebimento da denúncia e da condenação foram citados para evidenciar que as matérias relativas à competência, à inépcia da denúncia, à comprovação da autoria e materialidade e à aplicação do concurso formal, foram devidamente apreciadas e rejeitadas pelo colegiado. 



    Assim, à luz do entendimento pacífico do Plenário do Supremo Tribunal Federal, é incabível a rediscussão ampla de questões processuais ou de mérito já examinadas na decisão condenatória.



    Nesse sentido:



    “A ação revisional não é instrumento viável para mera reiteração de teses jurídicas já vencidas na jurisdição ordinária, nem para simples revisão da matéria probatória. A procedência da ação, nas hipóteses indicadas, tem por pressuposto necessário e indispensável, quanto à matéria de direito, a constatação de ofensa ‘ao texto expresso da lei penal’, ou, quanto à matéria de fato, o desprezo ‘à evidência dos autos’.” (RvC 5437, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 18/3/2015) (grifei)



    Por sua vez, o trecho da decisão em que se afirma que a presente revisão encontra-se deficientemente instruída refere-se, como expressamente consignado, às demais questões suscitadas pela defesa. Para fins de esclarecimento, transcreve-se abaixo o excerto pertinente da decisão ora embargada:



    “Quanto aos demais argumentos, observa-se que a parte não demonstrou, mediante documentação idônea, as razões pelas quais suas alegações configurariam contrariedade a texto expresso de lei ou à evidência dos autos.” (grifei)



    Em outras palavras, a constatação de deficiência na instrução refere-se exclusivamente aos argumentos apresentados pela defesa nesta revisão criminal que não foram expressamente apreciados nas decisões proferidas no âmbito da Ação Penal nº 2.550, a exemplo da tese subsidiária de que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, e não suas Turmas, seria o órgão competente para o julgamento do feito, bem como as alegações relativas à aplicação do princípio da consunção e à indevida condenação solidária à reparação de danos.



    Conforme destacado na decisão ora embargada, quanto a tais matérias, a defesa não comprovou terem sido oportunamente suscitadas no processo originário, nem juntou cópias de decisões ou fundamentos adotados pelo órgão julgador que evidenciassem a ocorrência das supostas irregularidades apontadas pela defesa.



    E aqui não cabe a argumentação apresentada pelo ora embargante de que “via de regra não há nada mais a ser juntado do que a cópia integral da ação penal 2770 que se pretende revisionar, desde que indicado onde a legislação penal foi violada.”. Isso porque, conforme igualmente consignado na decisão ora embargada, tanto o art. 625, § 1º, do Código de Processo Penal quanto o art. 266 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal estabelecem que, além do inteiro teor da decisão condenatória e da certidão de trânsito em julgado do acórdão, o autor da ação revisional deve instruí-la com todas as peças indispensáveis à comprovação dos fatos alegados, providência que, como já evidenciado, não foi devidamente observada.



    Por fim, melhor não assiste à defesa no tocante a alegação de omissão na decisão embargada, sob o fundamento de que os documentos apresentados pela defesa não teriam sido devidamente apreciados.



    O embargante pretende a aplicação, ao presente caso, do entendimento manifestado pelo Ministro Luiz Fux em seu voto proferido na Ação Penal nº 2.668, bem como a extensão dos efeitos absolutórios das decisões proferidas nas Ações Penais nºs 1.423 e 1.373.



    Contudo, tais pretensões não podem ser acolhidas. 



    Ao contrário do que propõe a defesa, não há como transpor automaticamente decisões proferidas em outros processos criminais para os autos. Isso porque o direito penal brasileiro é regido pelo princípio da individualização da responsabilidade penal, segundo o qual a autoria e a materialidade devem ser apreciadas de forma específica e autônoma em relação a cada acusado.



    Nesse contexto, a absolvição proferida em ações penais relativas a fatos praticados por outros indivíduos, ainda que no mesmo contexto fático, não implica, por si só, a absolvição de todos os envolvidos.



    Outrossim, ainda que se pudesse argumentar que determinados fundamentos são transcendentes, podendo se estender a casos análogos, o voto trazido como paradigma - do Ministro Luiz Fux, na referida Ação Penal nº 2.668 - revelou posição vencida no órgão competente para o julgamento. 



    Assim, não há omissão na decisão embargada por ausência de análise sobre a eventual extensão dos efeitos das absolvições proferidas nas Ações Penais nºs 1.423 e 1.373 tampouco pela transposição de fundamentos vencidos. 



    Ausente as alegadas omissão e contradição interna na decisão embargada, tem-se que os embargos declaratórios são usados por Antônio Teodoro de Moraes com o objetivo de provocar o rejulgamento do feito, fim para o qual não se presta o instrumento, conforme iterativa jurisprudência do STF:



“REVISÃO CRIMINAL. EMBARGOS NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃOB NO AGRAVO INTERNO. AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. AUSÊNCIA. REEXAME DE MATÉRIA DECIDIDA. DESCABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. DETERMINADA A CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. 1. Os embargos de declaração destinam-se à correção de vícios de julgamento que produzam ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão recorrido, a impedir a exata compreensão dos fundamentos da decisão embargada. 2. Inadmissível, em sede de embargos de declaração, veicular-se mera pretensão à rediscussão de matéria já decidida. Precedentes. 3. In casu, (a) cuida-se de segundos embargos de declaração em que o embargante reitera alegação de omissão/contradição quanto aos prejuízos apontados pela defesa decorrentes das nulidades apontadas. 4. Conforme consignado tanto no julgamento do mérito quanto nos primeiros embargos de declaração, não somente inexistiu a alegada omissão/contradição como, ao contrário, as alegações de nulidade foram expressa e fundamentadamente afastadas, nos termos do voto condutor do acórdão que julgou o agravo regimental. 5. O intuito manifestamente protelatório dos segundos embargos de declaração impõe a imediata certificação do trânsito em julgado do acórdão. Precedentes. 6. Ex positis, DESPROVEJO os presentes embargos de declaração e determino a CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO em julgado, nesta data, independentemente da publicação do acórdão.” (RvC 5532 AgR-ED-ED, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/3/2024) (grifei)  



“Embargos de declaração em agravo regimental em revisão criminal. Ausência de vícios que dão ensejo à interposição do recurso. Pretensão de rejulgamento da causa. Embargos de declaração rejeitados. 1. Ausência dos vícios ensejadores de interposição de embargos de declaração. 2. O agravante pretende, efetivamente, provocar o rejulgamento da causa, fim para o qual não se prestam os embargos declaratórios. Precedentes. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (RvC 5502 AgR-ED, Tribunal Pleno, Minha Relatoria, DJe de 10/2/2022) (grifei)



    Ainda na linha da jurisprudência desta Suprema Corte, a pretensão infringente não se coaduna com a via aclaratória, a qual não se presta para amparar o inconformismo. Cito os seguintes precedentes: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE. REJEIÇÃO. 1. Ausente contradição, omissão ou obscuridade justificadora da oposição de embargos declaratórios, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência. 2. Embargos de declaração rejeitados” (ADI nº 5.785-AgR-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe de 18/1/21) (grifei)



“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM REVISÃO CRIMINAL. PROCESSO PENAL. PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE. AUSÊNCIA. REJEIÇÃO. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para a reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal. 2. Ausentes tais vícios, não é possível o reexame do acórdão impugnado para simples rediscussão do decidido. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (RvC 5484 AgR-ED, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 4/11/2019) (grifei)



    Tendo em vista a ausência de vício que autorize o manejo da via aclaratória, rejeito os embargos de declaração. 



    Publique-se.



    Brasília, 5 de novembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente